Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700675-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DOS SANTOS LUGAO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0710098-46.2024.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública que indeferiu o pedido para suspender a exigibilidade da infração de trânsito supostamente cometida pela parte autora, nos seguintes termos: “À Secretaria para realizar certidão de checklist. Retifique-se a autuação do processo quanto ao polo passivo, uma vez que a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, não possui personalidade jurídica para ser demandada, mantendo-se apenas o ente público, DISTRITO FEDERAL. Trata-se de pedido de tutela provisória para o fim determinar a suspensão dos efeitos decorrente de auto de infração de trânsito. O pedido tem o seguinte teor: “Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar a suspensão da eficácia do auto de infração no. S003453901, aplicado pela 1a Requerida, assim como a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, bem como a suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir do requerente, pelas razões de fato e de direito anteriormente aduzidas.” (Destaquei) DECIDO. Narra o autor que após abordagem policial, no dia 13/10/2021, recebeu multa por infração caracterizada pela utilização de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapa em ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, nos termos do artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro, a qual nega o cometimento e argumenta que não existe o Conjunto “A” referente ao endereço que consta no auto de infração e que não foi notificado da infração quando na abordagem policial. Recorreu na via administrativa em duas oportunidades, com sua pretensão indeferida: 1) Em 14/01/2022, sob a conclusão de que o auto foi expedido em conformidade com o art. 280 do CTB, com a Resolução 619/2016 do CONTRAN, e com a Portaria no 59/2007- DENATRAN, id. 185948951; 2) Em 02/02/2024, sob a conclusão não apresentou fatos capazes para descaracterizar seu enquadramento nos autos do processo e que não foi constatada qualquer irregularidade no procedimento, id 185948952. No caso em testilha, o autor confirma que a abordagem policial existiu, apesar de questionar sua forma e resultado, o que, por si só, já exterioriza o fato de que o ato administrativo, até prova em contrário, merece ser prestigiado, uma vez calcado nos requisitos de legalidade e presunção de legitimidade. Apesar de negar notificação, foi submetido a abordagem pessoal, ao que tudo indica, tomou conhecimento, na hora, da respectiva infração, mesmo porque autuada no local, não obstante, juntou documento de notificação da autuação no id. 185946742, de forma que se afigura insubsistente o argumento de que dela não tomou conhecimento. O policial autuante reafirmou a ocorrência da infração de trânsito em depoimento colhido após instauração de Procedimento de Investigação Preliminar na PM-DF, id. 185948965. Em juízo prelibatório de convicção, a pretensa questão de direito material tem que se afigurar latente, frente ao ordenamento jurídico, à luz dos elementos probatórios até então coligidos, a ponto de formar convencimento imediato no julgador acerca da pertinência ou adequação jurídica da pretensão. Não se pode aquilatar, com certeza jurídica, sob a ótica de prova robusta, qualquer vício que seja apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. No mais, há que se demonstrar a ocorrência de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o devido processo legal, ou seja, a formatação técnica da relação processual, com o contraditório, ampla defesa e a incursão na sede probatória. Sabidamente, o pedido de tutela de provisória tem por fundamento a urgência do provimento ou a evidência do direito vindicado. No caso dos autos, a argumentação produzida pela parte autora não evidencia a presença dos elementos descritos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse prumo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa).” Em seu recurso, a parte agravante que a nulidade da infração de trânsito no. S003453901, pelo suposto cometimento de infração caracterizada pela utilização de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, nos termos do artigo 175 do CTB. Defende a nulidade do auto de infração. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, os requisitos não estão presentes. Na espécie, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Não é possível confirmar as alegações da parte agravante sem o devido contraditório, ver. Neste sentido, confira-se precedente: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE SIGILO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CNH PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E DE PERIGO DA DEMORA PARA A SUSPENSÃO DA INFRAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Pedido de sigilo processual. Não há razão para o sigilo processual em defesa da intimidade ou do interesse social. O processo deve ser mantido público, pois prevalece a publicidade dos atos judiciais, conforme artigo 5o, LX, da Constituição Federal. 2. Embora o Agravante alegue não ter recebido notificação, trata-se de prova possível de ser produzida pela parte contrária, pelo que se faz necessária a instrução probatória. O próprio Agravante afirma ter sido representado por advogado no processo administrativo, pelo que pode ter sido intimado por meio desse. Não há, portanto, fumaça do bom direito, mas mera alegação fática que pode ser infirmada pela parte contrária, por meio de comprovação documental. 3. Quanto ao perigo da demora, embora a CNH tipo B seja exigida para a posse, o Agravante afirma já ter tomado posse no concurso; ademais, não comprovou que a suspensão da CNH lhe trará exoneração durante o estágio probatório ou mesmo seu risco. É certo que não poderá dirigir durante o expediente, mas não restou comprovado que isso poderá lhe trazer risco ao vínculo estatutário. 4. Ausentes o perigo da demora e a fumaça do bom direito, não é possível a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a instrução processual para cognição exauriente do mérito, com a devida produção probatória pelas partes. 5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários. (Acórdão 1682106, 07000870620238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse suspensa a cobrança da multa descrita nos autos e os efeitos dela decorrentes, com a consequente impossibilidade da aplicação da pena de suspensão da sua CNH e possibilitando que o autor solicite o licenciamento anual ou transfira o veículo. Alega o agravante, em síntese, a existência de irregularidades decorrente do processo administrativo derivado do auto de infração de trânsito, uma vez que, não obstante a necessidade de dupla notificação, não houve o recebimento no seu endereço da notificação da decisão que analisou a sua defesa prévia. Para tanto, destaca que é ônus da ré comprovar a regularidade da notificação e que havia informado o seu endereço atualizado para receber as notificações, sendo que lhe foi esclarecido que o documento foi remetido para endereço diverso. Ainda, sugere a possibilidade de erro no endereço de envio da notificação face a divergência no CPF. Alega a existência de urgência em virtude dos documentos terem sido remetidos ao Detran para a abertura de processo de cassação da sua CNH e das suas dificuldades de cunho econômico. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16101848). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 17131905). Não houve pedido liminar. III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. V. Para tanto, destaca-se que, ainda que a parte agravante afirme que não recebeu a notificação no endereço cadastrado, é certo que os documentos indicados, por si só, não permitem atestar eventual irregularidade na notificação, uma vez que há indício de que tenha sido expedida a suposta notificação (ID 16112184) mas sem que, neste momento processual, seja possível afirmar para qual local foi enviada e qual seria o endereço mais recente informado para a ré, uma vez que existe a possibilidade do condutor pleitear a sua alteração por outros meios que não apenas dentro do processo administrativo. Contudo, ainda que o agravante sustente a possibilidade de reversibilidade da medida, destaca-se que em sede de cognição sumária, e sem a necessária dilação probatória, não se pode neste momento processual atestar suposto equívoco no envio da notificação pelo DER. Ademais, o relato das dificuldades econômicas e que precisaria utilizar o veículo para a sua atividade de advogado não justificam o perigo de dano, enquanto que a possibilidade de abertura de processo de suspensão da CNH por si só também não configura o perigo de dano, uma vez que é permitido à parte apresentar a sua defesa naquele processo, inclusive suscitando eventuais nulidades. Assim, e considerando que os atos da parte agravada gozam de presunção de legitimidade, o que demanda extensa produção probatória para sua desconstituição, constata-se, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1270626, 07006613420208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator